Tribunal: TJMT
Processo: 1006031-87.2024.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006031-87.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO LUIS DE ARAUJO SANTOS - CPF: 013.587.141-77 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidor que alegava desconhecer contratação de cartão de crédito consignado, cujos valores eram descontados diretamente em sua folha de pagamento.

Fato relevante. O autor alegou que pensava ter contratado empréstimo consignado convencional, sendo surpreendido pelos descontos decorrentes de cartão de crédito, sem prévia ciência. Argumentou inexistência de contrato válido e vício de consentimento.

Decisão recorrida. Sentença de improcedência que reconheceu a regularidade da contratação e da operação, com base em contrato assinado e utilização do cartão, afastando os pedidos de restituição em dobro e de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado, com consentimento livre e informado do consumidor; e (ii) saber se é cabível a declaração de nulidade da contratação, com consequente restituição em dobro e indenização por dano moral, diante da alegada falha na prestação de informações e vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresentou contrato assinado pelo autor, com destaque para a modalidade de cartão de crédito consignado e comprovante de TED da operação.

Inexistiu impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura, nos termos do art. 429, inc. II, do CPC. A alegação de fraude foi genérica e desacompanhada de prova técnica.

Verificada a utilização do cartão em compras e saques, não se reconhece vício de consentimento, tampouco falha no dever de informação.

A contratação seguiu as diretrizes legais, sendo incabível a restituição em dobro e a indenização por dano moral, nos termos do entendimento do STJ no AREsp 1.882.881/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de contrato assinado, aliado à utilização do cartão consignado, afasta a alegação de vício de consentimento. 2. Não é cabível restituição em dobro nem indenização por dano moral quando comprovada a regularidade da contratação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3o, 85, § 11, e 429, II; CDC, arts. 6o, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.06.2021; TJMT, RAC 1011556-32.2019.8.11.0002, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Ronaldo Luís de Araújo Santos contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e dano moral ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que jamais contratou cartão de crédito consignado, tendo sido surpreendido com descontos mensais em sua folha de pagamento sob essa rubrica. Afirma que, ao procurar o banco réu em busca de esclarecimentos, foi-lhe informado tratar-se de empréstimo consignado, vindo a descobrir somente depois a existência de contrato vinculado a cartão de crédito. Ressalta que não houve consentimento válido, tampouco envio do contrato previamente assinado ou com as informações exigidas por lei.

Argumenta ainda que os documentos apresentados pela instituição financeira são frágeis e supostamente forjados mediante edição de arquivo digital, sendo sua assinatura verdadeira utilizada para formalização de conteúdo inexistente à época. Defende que inexiste prova de utilização do cartão como meio de pagamento de bens ou serviços, o que demonstra o caráter meramente financeiro da operação.

Alega, também, que houve conduta abusiva do banco, passível de condenação à restituição em dobro dos valores e à indenização por dano moral. Ao final, requer a declaração de nulidade do contrato, a cessação imediata dos descontos, a restituição dos valores pagos, a indenização por dano moral, bem como a inversão do ônus da prova.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 304847390).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ronaldo Luis de Araújo Santos propôs ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e dano moral em face do Banco BMG S.A., alegando que acreditava ter celebrado empréstimo consignado convencional, mas foi surpreendido com descontos em sua remuneração vinculados a cartão de crédito consignado.

Sustenta inexistir contrato válido que autorizasse os descontos, imputando ao réu falha na prestação do serviço e prática abusiva em violação ao CDC e à Lei no 14.181/2021 (superendividamento).

Requereu, ao final, a declaração de inexistência de relação jurídica, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação em dano moral.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que jamais contratou cartão de crédito consignado, tendo sido surpreendido com descontos mensais em sua folha de pagamento sob essa rubrica. Afirma que, ao procurar o banco réu em busca de esclarecimentos, foi-lhe informado tratar-se de empréstimo consignado, vindo a descobrir somente depois a existência de contrato vinculado a cartão de crédito. Ressalta que não houve consentimento válido, tampouco envio do contrato previamente assinado ou com as informações exigidas por lei.

Argumenta ainda que os documentos apresentados pela instituição financeira são frágeis e supostamente forjados mediante edição de arquivo digital, sendo sua assinatura verdadeira utilizada para formalização de conteúdo inexistente à época. Defende que inexiste prova de utilização do cartão como meio de pagamento de bens ou serviços, o que demonstra o caráter meramente financeiro da operação.

Alega, também, que houve conduta abusiva do banco, passível de condenação à restituição em dobro dos valores e à indenização por dano moral. Ao final, requer a declaração de nulidade do contrato, a cessação imediata dos descontos, a restituição dos valores pagos, a indenização por dano moral, bem como a inversão do ônus da prova.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na alegação do autor de que
não teria contratado cartão de crédito consignado
, e que os descontos efetuados diretamente em sua folha de pagamento decorreriam de contratação não reconhecida, cuja natureza e efeitos não lhe foram adequadamente informados.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Analisando os autos, constata-se que a instituição financeira apresentou instrumento contratual firmado entre as partes, contendo a assinatura do autor (id. 304846893),
as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED.

Cumpre destacar que
não houve impugnação específica quanto à veracidade ou autenticidade da assinatura aposta no contrato
, ônus que incumbia à parte autora, conforme o disposto no art. 429, inciso II, do CPC. Limitou-se o autor a
alegações genéricas de vício na contratação
, sem apresentar qualquer elemento técnico ou prova pericial que pudesse infirmar a legitimidade do instrumento contratual apresentado.

Ainda que o apelante sustente a
abusividade da avença
, mesmo sob a alegação de não ter tido a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, o fato é que
efetivamente utilizou o referido cartão na modalidade de compras
, circunstância que
afasta a alegação de vício de consentimento
e
invalida a tese de falha no dever de informação
(id. 304846896).

Dessa forma, entendo que
o dever de informação foi devidamente cumprido pela instituição bancária
, na medida em que o
cabeçalho do contrato destaca com clareza a natureza da contratação
.

É certo que se admite, diante da presunção relativa de hipossuficiência do consumidor, que este eventualmente
não tenha compreendido integralmente os termos contratuais ao firmar o instrumento
. Contudo, a mera alegação de desconhecimento
não é suficiente para ensejar a declaração de nulidade da relação jurídica regularmente constituída
.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.o 1011556-32.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Assim,
não há que se falar em nulidade do contrato
, tampouco, em revisão de contrato. Igualmente,
não é cabível a restituição em dobro dos valores descontados
, nem tampouco se verifica situação que justifique a
indenização por dano moral
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspendendo-se, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025